Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-56.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-56.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIO MAMAINDE - CPF: 000.917.682-92 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8o DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Para condenação, em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, cuja ausência retira da conduta a necessária malícia para configuração da pena.

Não há falar em aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 334, § 8o, do CPC, quando a parte constituiu representante com poder para negociar e transigir.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000798-56.2019.8.11.0046

APELANTE:

LUCIO MAMAINDE

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIO MAMAINDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, MMo Juiz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000798-56.2019.8.11.0046
,
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito de R$ 460,00 e condenar o recorrido a restituição do valor da forma simples, e ainda ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), e ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, condenou a autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, CPC. E ainda condenou a recorrente e seu patrono, solidariamente ao pagamento da multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, 81, 5o e 77, todos do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, pugna para que sejam afastadas as multas aplicadas com fulcro nos arts. 334, §8o e 80 do CPC, por ausência deslealdade processual, asseverando ainda, que o advogado não pode ser condenado solidariamente junto com o autor, por não pode ser penalizado pessoalmente nos autos do processo em que funciona profissionalmente.

Por outro lado, aduz que aconteceu ao presente caso “
o lamentável fenômeno do COPIA E COLA
” (sic), razão pela qual pugna para que seja reformada a r. sentença, para afastar as multas imputadas (Id. 63204462).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 63204474).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 64804965 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal levantada pelo autor limita-se à análise da condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor corrigido da causa e ainda, na condenação solidária do autor e seu patrono ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, CPC

Para tanto, o recorrente aduz que, houve equivoco quanto à condenação das respectivas multas, haja vista ausência de da prática de deslealdade processual.

Pois bem. É sabido que
o
Código de Processo Civil veda categoricamente a prática denominada de litigância de má-fé em seu artigo 80 e incisos, senão vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado.

In casu
, verifica-se que não existe nos autos prova inequívoca de que o apelante tenha ingressado em juízo com o fim de obter a alegada vantagem indevida.

Aliás, percebe-se do presente caso que a sentença foi favorável ao recorrente, tanto que se reconheceu a irregularidade quanto ao empréstimo realizado, razão pela qual a multa em comento deve ser excluída, conforme precedentes deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
PRELIMINAR REJEITADA
- ATRASO NA ENTREGA – 4 MESES - MORA DA CONSTRUTORA – PAGAMENTO DE ALUGUEL NESSE PERÍODO – ABALO MORAL E PREJUÍZO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – INCIDÊNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante o atraso de 4 meses na entrega do imóvel por culpa da construtora, o pagamento de aluguel de apartamento escolhido pelos adquirentes a exime da obrigação de indenizá-los por danos moral e material.

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1413321/MA).

Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC, impõe-se a exclusão da condenação em litigância de má-fé”

(N.U 1003475-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO
A QUO
– DATA DO EVENTO DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ).

Os honorários advocatícios quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a sua majoração para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
.”
(N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Além disso, o apelante se irresigna quanto ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 334, §8o, CPC,
litteris
:

“Art. 334 (...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

No caso dos autos, constata-se do termo de audiência que o advogado compareceu na audiência de conciliação (id. 63203999) sem a presença do requerente/apelante.

Não obstante, o §10 do mesmo artigo é expresso no sentido de que a parte poderá se fazer representar, mediante procuração específica com poderes para negociar e transigir:

“§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir."

In casu
, constata-se pela procuração de Id. 63203982 - Pág. 1, que o autor foi representado por seu advogado com poderes para transigir.

Assim, considera-se válida a outorga de poderes à causídica que compareceu à audiência de conciliação, posto que este tinha os poderes mencionados pelo artigo 334, §10 do CPC.

Logo, não há falar em condenação do autor à pena por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DA PARTE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO NCPC)- COMPARECIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO NO CASO DE CONSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE COM PODERES ESPECÍFICOS PARA NEGOCIAR E TRANSIGIR. - Nos termos do art. 334, § 8o, do NCPC, como regra, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa -
No entanto, o comparecimento da parte não é obrigatório na audiência de conciliação, no caso previsto no § 10 do art. 334 do CPC, que autoriza que esta constitua representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir, hipótese em que a multa não será aplicada”
. (TJ-MG - AC: 10686110140296001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar as multas aplicadas com fulcro nos arts. 334, §8o e 80, ambas do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020